Tribunal: CARF
Processo: 10840.002695/2006-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.002695/2006-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.929 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
ORTOVEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/10/2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
O ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS,
nos termos do quanto decidido pelo STJ no julgamento do RE 574.706/PR.
Superada a preliminar de direito, deve o processo retornar à unidade de origem
para prosseguir na análise de mérito, com a apuração do montante a ser
restituído.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/10/2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
O ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS,
nos termos do quanto decidido pelo STJ no julgamento do RE 574.706/PR.
Superada a preliminar de direito, deve o processo retornar à unidade de origem
para prosseguir na análise de mérito, com a apuração do montante a ser
restituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar a exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições e o retorno do processo à DRF de origem, para prosseguir na análise do direito
creditório.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.002695/2006-20
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.929 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.002695/2006-20

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Cynthia Elena de Campos, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (suplente
convocada), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes o conselheiro Jorge Luís Cabral e a
conselheira Renata da Silveira Bilhim.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
Trata o presente processo de pedido de restituição de créditos da contribuição ao
Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), que teriam sido recolhidos indevidamente no período entre
novembro de 2001 e outubro de 2002, no valor de R$ 92.217,97, sob a alegação de que
a inclusão do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicações (ICMS) na base de cálculo das contribuições,
recolhidas pelas montadoras por substituição tributária, seria indevido conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).
A DRF/Ribeirão Preto, por meio do despacho decisório de fls. 31/34, indeferiu a
solicitação da contribuinte, alegando que a base de cálculo das contribuições
sociais é composta por todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica e que o valor
do ICMS não está entre as exclusões da base de cálculo previstas em lei.
Cientificada do despacho e inconformada com o indeferimento de seu pedido, a
interessada apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 40/52, argumentando,
em resumo, que o art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718, de 1998, que ampliou a base de cálculo
das contribuições, seria inconstitucional, pois a lei foi publicada anteriormente à edição
da Emenda Constitucional no 20, de 1998, que alterou o art. 195 da Constituição
Federal, permitindo a ampliação da base de cálculo da contribuições para além do
faturamento.
Assim, o ICMS não poderia ser incluído na base de cálculo das contribuições sociais.
Conforme despacho de fl. 56, o presente retornou à DRF para que se intimasse a
contribuinte a regularizar a representatividade do signatário da manifestação de
inconformidade.
Após a intimação foram apresentados os documentos de fls. 60 a 72.
A 4a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 27/10/2011, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
14-35.681, às fls. 73/76, com a seguinte Ementa:
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS.
O valor do ICMS compõe a base de cálculo da Cofins, podendo, a partir de fevereiro de
1999, ser excluído da base de cálculo da contribuição somente quando cobrado pelo
vendedor de bens ou serviços, na condição de substituto tributário.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 07/11/2011
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 79), apresentou Recurso Voluntário em
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.929 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.002695/2006-20

01/12/2011, às fls. 82/95, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Como visto no Relatório, trata o presente processo de pedido de restituição de PIS
e de Cofins que teriam sido recolhidos indevidamente no período entre 11/2001 e 10/2002, no
valor de R$ 92.217,97, sob a única alegação de que a inclusão do valor do ICMS na base de
cálculo das contribuições, recolhidas pelas montadoras por substituição tributária, seria indevido,
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).
A decisão recorrida negou provimento à Manifestação de Inconformidade, nos
seguintes termos:
Em relação à base de cálculo da Cofins e do PIS, a Lei no 9.718, de 1998, assim dispõe:
(...)
As exclusões elencadas no dispositivo legal transcrito acima não contemplam a
exclusão do ICMS incluído no preço de venda, apenas há a possibilidade de se excluir
da base de cálculo da Cofins o valor relativo ao ICMS nos casos de substituição
tributária, caso em que um contribuinte recolhe o imposto de outra empresa da cadeia
produtiva, o que não é o caso da impugnante.
Assim, não há dispositivo legal que permita a exclusão desse imposto da base de cálculo
dessas contribuições no caso concreto.
Ressalte-se, ainda, que o faturamento inclui todas as receitas de vendas, e o ICMS faz
parte dele, por integrar o preço de venda das mercadorias.
É pertinente registrar também que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sumulou o
entendimento de que o ICMS integra a base de cálculo do PIS e da Cofins (Súmula n.o
68).
(...)
Ademais, atualmente o tema está em julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) na
Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) no 18, mas não há decisão judicial
com efeitos erga omnes em sentido contrário ao acima exposto.
Verifico que assiste razão ao Recorrente, que é o substituído tributário. Com
efeito, o STF já decidiu, em sede de Repercussão Geral, que o ICMS deve ser excluído da base
de cálculo das contribuições, conforme Recurso Extraordinário 574.706/PR, Relatora Ministra
CÁRMEN LÚCIA, julgado em 15/03/2017:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.929 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.002695/2006-20

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO
DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a
recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração
da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de
faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve
ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime
de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS.
Foram apresentados, pela Procuradoria da Fazenda Nacional, Embargos de
Declaração contra esta decisão, cujo julgamento se deu em 13/05/2021, nos seguintes termos:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO
DO
PIS
E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM
EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E
ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO.
MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO
HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM
REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE
CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - ,
RESSALVADAS
AS
AÇÕES
JUDICIAIS
E
PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE
PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Restando definitiva a decisão que exclui o ICMS da base de cálculo das
contribuições, conclui-se que o fundamento do Despacho Decisório que negou o pedido de
restituição, em sede de preliminar, não pode mais subsistir. Nesse contexto, a Unidade
Preparadora (DRF – Ribeirão Preto) deve prosseguir na análise do pleito, intimando o
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.929 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.002695/2006-20

contribuinte, caso entenda necessário, a fornecer os comprovantes de recolhimento das
contribuições pelo substituto tributário, bem como os documentos contábeis e fiscais necessários
para apurar se o ICMS foi realmente incluído na base de cálculo destas contribuições e qual o
montante a ser restituído.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para determinar a
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições e o retorno do processo à DRF de origem
para prosseguir na análise do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 106
DF CARF MF
Original